Tribunal: TJSP
Processo: 0022071-30.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Conflito de Competência – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu tutela de urgência para impor às requeridas a obrigação de não fazer consistente em cessar a "oferta e a venda de passagens (virtuais ou presencialmente) para transporte intermunicipal de passageiro que não se enquadre no regime de fretamento, sobretudo na plataforma virtual da Empresa Buser", a qual figura

Ementa:
Conflito de Competência – Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu tutela de urgência para impor às requeridas a obrigação de não fazer consistente em cessar a "oferta e a venda de passagens (virtuais ou presencialmente) para transporte intermunicipal de passageiro que não se enquadre no regime de fretamento, sobretudo na plataforma virtual da Empresa Buser", a qual figura como terceira agravante – Decisão agravada proferida em ação declaratória com pedidos de obrigação de não fazer e reparação de danos materiais ajuizada por permissionária de serviços de transporte intermunicipal de passageiros em face de diversas empresas que prestam serviços de transporte em regime de fretamento, alegando concorrência desleal decorrente da exploração de itinerários que foram outorgados com exclusividade à autora, e que seriam utilizados pelas rés sem a devida autorização da ARTESP ou pagamento de tributos, prestado o serviço de transporte de passageiros de maneira clandestina e colocando os passageiros em risco – Autora que pretende a declaração da prática de concorrência desleal em desfavor da requerente, com a condenação das requeridas à abstenção do oferecimento e venda das passagens, além do pagamento de indenização os danos materiais advindos da captação irregular de clientela obtida por meio da prática da concorrência desleal, em valor apurado em fase de liquidação, ou, alternativamente, fixado em 20% (vinte por cento) da soma dos faturamentos de cada requerida, alusivos a todos os anos em que restar comprovado que elas realizaram a prática – Competência recursal firmada pelos termos do pedido inicial, em conformidade com o disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte – Matéria inserida na competência residual das 1.a a 13.a Câmaras de Direito Público para ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja na competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça, das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público, nos termos do artigo 3.o, Item I.13, da Resolução n.o 623/2013 deste Órgão Especial – Precedente deste Órgão Especial – Conflito conhecido para fixar a competência da C. 9.a Câmara de Direito Público, suscitante.